Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Correto o não conhecimento do agravo de instrumento ante o reconhecimento de preclusão consumativa. No caso, a ausência de impugnação, em momento oportuno, da condição para levantamento da quantia constrita importa em aquiescência tácita, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente.
2. Agravo interno conhecido e não provido.